Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705962-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JORGE HENRIQUE RIBEIRO COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos embargos à execução n. 0704307-15.2022.8.07.0001 opostos em desfavor de JORGE HENRIQUE RIBEIRO COELHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115230458 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo embargante. Em suas razões recursais, o agravante destacou haver apresentado documentos aptos a demonstrar que suas despesas mensais ultrapassam os seus rendimentos líquidos, e que a se encontra em situação de superendividamento, que exigiu a formulação de requerimento de repactuação de dívida. Assevera o agravante que a constituição de advogado particular não afasta a hipossuficiência alegada, em conformidade com o artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil e jurisprudência deste egrégio Tribunal. Postula, ao final, a reforma da r. decisão recorrida, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s 33034395 e 33034396. O agravado apresentou contrarrazões (ID. 33303525), sustentando que o agravo de instrumento não deveria ter sido admitido, uma vez que o agravante promoveu o pagamento do preparo do recurso, a despeito de alegar que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, contrariando a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. O agravado argumenta que o agravante teria outra fonte de renda no importe de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, informada em outro processo (0728563-56.2021.8.07.0001), além de ser proprietário de um veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE D, ano/modelo de fabricação 2019/2019, placa PBS-0363, avaliado em aproximadamente R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Alega, ademais, que o agravante seria sócio da empresa “Residencial Fleur de Lis”, e paga prestações mensais no importe de R$ 17.405,00 (dezessete mil e quatrocentos e cinco reais). Ao final, o agravado requer o não conhecimento do recurso e, em caráter subsidiário, a manutenção da r. decisão de primeiro grau. Postula, ainda, a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Intimado, o agravante se manifestou (ID. 33786046) acerca das contrarrazões, aduzindo que realizou o pagamento do preparo com a intenção de preencher os pressupostos de admissibilidade do recurso. Esclarece que a empresa da qual é sócio fechou o exercício de 2020 com prejuízo no importe de R$ 114.188,67 (cento e quatorze mil e cento e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), o que vem impedido a retirada de pró-labore. Prossegue asseverando que o veículo citado pelo agravado foi vendido para quitar dívidas e que o fato de se encontrar assistido em juízo por advogado particular não representa óbice ao deferimento da gratuidade de justiça. Por fim, sustenta não estar configurada a má-fé alegada pelo agravado, porquanto não houve alteração da verdade dos fatos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, em decorrência de preclusão lógica. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr, conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, o agravante fundamenta a pretensão recursal no fato de não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. No entanto, o agravante, a despeito da tese de hipossuficiência financeira, promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID’s 33034395 e 33034396), incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido de gratuidade judiciária, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação tal pretensão. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao examinarem casos semelhantes, adotaram igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. 3. Se após intimada, a parte não recolheu importância devida a título de custas, de acordo com a legislação local, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1164394/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DOCUMENTO DIGITALIZADO EQUIVALENTE AO ORIGINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE. LITISPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURARADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVADA. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 2. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. 3. Os documentos digitalizados e juntados por advogado são equivalentes aos originais para fins de instrução processual, salvo alegação motivada e fundamentada de adulteração. Inteligência do art. 11 da Lei 11.419/2006 e art. 425 do CPC. 3.1. A critério do juiz pode ser determinado o depósito do título executivo extrajudicial original em cartório, conforme análise casuística, não configurando cerceamento de defesa o entendimento pela sua desnecessidade. Precedentes. 3.2. A apresentação do título executivo extrajudicial original depende de alegações motivadas e indícios de adulteração, o que deixou de ser analisado por inércia do embargante quanto ao pagamento dos honorários periciais. 4. De acordo com art. 337, CPC a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido. 5. Não se mostra presente a litispendência quando inexiste identidade entre as partes, entre os pedidos ou causa de pedir. 5.1. As Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais têm competência prevista expressamente na Lei no 11.697/2008 para o julgamento das ações executivas fundadas em título extrajudicial. 6. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 6.1. Na hipótese dos autos, a matéria de direito, deve ser realizada através de prova documental. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 7. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada. 8. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa debendi. 8.1. Embora seja possível a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi, o que não aconteceu. 9. Cabe a quem alega demonstrar elementos que infirmem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada à nota promissória. 9.1. No presente caso, o embargante não apresentou nenhum indicativo de que a nota promissória foi emitida como garantia de outro contrato, conservando, portanto, a sua exequibilidade. 10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1382174, 07318855520198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, por se mostrar incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte para obtenção do benefício. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1312555, 07429865820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Nada obstante o agravante, ao se manifestar sobre os argumentos vertidos em contrarrazões, afirme ter promovido o recolhimento do preparo, apenas para preencher os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, não se observa qualquer ressalva na petição recursal, neste sentido. Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Quanto à pretensão de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulada em contrarrazões, observa-se não estar configurada circunstância apta a justificar o acolhimento do pedido. O Código de Processo Civil enumera as hipóteses caracterizadoras de litigância de má-fé nos seguintes termos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Nada obstante o agravante tenha omitido algumas circunstâncias fáticas na petição recursal, não se observa a tentativa de alterar a verdade dos fatos, com a finalidade de obter proveito indevido. Com efeito, o agravante, ao se manifestar a respeito dos fatos alegados em contrarrazões, esclareceu os motivos pelos quais não informou ser sócio da empresa “Residencial Fleur de Lis” e a propriedade de veículo automotor de valor elevado. Com efeito, o agravante ressaltou que a empresa “Residencial Fleur de Lis” não vem apesentando resultado financeiro positivo, a ensejar a retirada de pró-labore e aduziu que o veículo apontado pelo agravado foi alienado para pagamento de dívidas. Tanto a venda do veículo apontado pelo agravado, quanto o resultado financeiro negativo da empresa foram demonstrados pelo agravante nos ID’s 33786048 e 33786050. Dessa forma, não estando evidenciada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há razão para que seja imposta ao agravante a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a prejudicialidade do recurso. Outrossim, indefiro o pedido de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de março de 2022 às 15:32:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.